Tribunal: STF
Processo: AI 648884
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. MULTA.
   EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da
   Corte é no sentido de que o debate acerca do prazo prescricional
   para reclamar as diferenças referentes à multa do FGTS tem
   caráter infraconstitucional, o que torna inviável o recurso
   extraordinário.
II - Embargos de declaração convertidos em
   agravo regimental a que se nega provimento.